Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1000987-75.2019.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 5997643, concedi efeito suspensivo ao RAC n.o 0010446-97.2016.8.11.0041 interposto pela Agropecuária Gagliardi Ltda. – ME até que o mérito do recurso seja apreciado e ocorra o trânsito em julgado.
De conseguinte, foi determinado o recolhimento da Carta Precatória expedida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Capital à Vara Única de Chapada dos Guimarães, atinente ao cumprimento do mandado possessório expedido em favor de José Garcia de Araújo e Gaudência Maria de Almeida Araújo.
O RAC n.o 0010446-97.2016.8.11.0041 foi julgado na sessão realizada em 04/11/2020; à unanimidade, o apelo foi desprovido, mantida a sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos pela Peticionante Agropecuária Gagliardi Ltda. – ME.
O acordão transitou em julgado em 02/12/2020.
Se a peticionante Agropecuária Gagliardi Ltda. – ME continua vencida na lide, cessaram os efeitos concedidos no ID 5997643. Isso significa, de forma clara, que é perfeitamente possível o cumprimento do Mandado Possessório expedido nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 052195-65.2014.8.11.0041 (Código 935292), e que diz respeito ao imóvel descrito na matrícula n.o 7.295 do CRI de Rosário Oeste, devendo ser obedecido o comando do Juiz de origem atinente ao perímetro delimitativo do laudo pericial de fls. 328 e 376, especificamente na parte amarela do mapa, respeitando-se as áreas adjacentes.
Esvaziado o objeto desta petição, arquive-se com as cautelas de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora